Tribunal: TJDFT
Processo: 0734263-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA DIÁRIA. APELO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de obrigação de fazer, consistente na suspensão de descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo bancário, mesmo após revogação da autorização de débito. A sentença reconheceu a legalidade dos descontos com base em cláusula contratual expressa e afastou a aplicação da Resolução BACEN no 4.790/2020.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível à consumidora revogar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários; (ii) saber se a cláusula contratual que autoriza o desconto é irrevogável; (iii) saber se os descontos integrais comprometem o mínimo existencial da consumidora, violando normas de proteção ao consumidor.
III. Razões de decidir
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sem prejuízo da exigibilidade da dívida por outros meios.
4. O Tema 1.085/STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente vinculada a salários, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização.
5. Comprovada a revogação da autorização pela apelante, impõe-se a suspensão dos débitos automáticos, preservando-se o direito do credor à cobrança por outras vias, sem restituição dos valores descontados anteriormente.
6. A manutenção dos descontos após o pedido formal de cancelamento contraria norma regulamentar e compromete o mínimo existencial da consumidora.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo da autora para determinar ao réu que se abstenha de realizar descontos referentes aos contratos no 2022538000 e 0207763500 na conta bancária da apelante, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o; 487, I; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdão no 2058189, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 16/10/2025, DJe 29/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2050777, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/09/2025, DJe 22/10/2025.